Tribunal: TJSP
Processo: 1000209-27.2020.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Retificação de Nome
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO – REGISTROS PÚBLICOS - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – PATRONÍMICO - Viabilidade de exclusão do sobrenome em hipóteses excepcionais – Nome é direito da personalidade e a mudança pretendida é uma forma de prestigiar a dignidade da pessoa humana - Interpretação extensiva do art. 55, parágrafo único, da Lei no 6015/73 – Vexame decorrente do nome que é questão de natureza eminentemente

Ementa:
APELAÇÃO – REGISTROS PÚBLICOS - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – PATRONÍMICO - Viabilidade de exclusão do sobrenome em hipóteses excepcionais – Nome é direito da personalidade e a mudança pretendida é uma forma de prestigiar a dignidade da pessoa humana - Interpretação extensiva do art. 55, parágrafo único, da Lei no 6015/73 – Vexame decorrente do nome que é questão de natureza eminentemente subjetiva, devendo ser analisada casuisticamente - Demonstração do sentimento de insatisfação pessoal que viabiliza a exclusão do sobrenome paterno – Ausência de prejuízo a terceiros - Precedente desta C. Câmara - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.